Tribunal: TJDFT
Processo: 0735983-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. COMPETÊNCIA DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal e o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por particular contra o Distrito Federal, visando a disponibilização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, diante de evolução clínica insatisfatória após cirurgia anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação, cujo objeto é a realização de cirurgia prevista na rede pública, deve ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou se a necessidade de prova pericial médica atrai a competência da Vara da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de serviços de saúde, ainda que relacionado às cirurgias ou internações, não apresenta, por si só, complexidade capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. O valor atribuído à causa em ações cominatórias envolvendo saúde pública possui caráter meramente estimativo e não constitui critério determinante para definição da competência, conforme fixado no IRDR Tema 3 do TJDFT.
5. A análise da necessidade do procedimento pleiteado decorre de relatórios médicos subscritos por profissionais da rede pública, não exigindo prova pericial complexa, mas apenas apreciação documental.
6. A Lei 12.153/2009, art. 10, admite a realização de exame técnico simplificado nos Juizados Especiais, sem equivaler à perícia judicial formal, o que reforça a ausência de óbice à fixação da competência no microssistema dos Juizados.
7. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afirmado a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em demandas de saúde sem complexidade, inclusive quando se trata de procedimentos cirúrgicos eletivos padronizados no SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
1. Ações que visam o fornecimento de serviços de saúde, de natureza cominatória, não apresentam, por si só, complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. O valor da causa em demandas de saúde pública possui caráter estimativo e é irrelevante para a fixação da competência.
3. A ausência de necessidade de prova pericial médica mantém a competência no Juizado Especial da Fazenda Pública.